Tribunal: TJMT
Processo: 1011815-59.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011815-59.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[UILSON SIQUEIRA DA COSTA - CPF: 688.191.291-91 (RECORRIDO), LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA - CPF: 924.578.511-49 (ADVOGADO), PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA - CNPJ: 03.789.872/0001-79 (RECORRENTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA - CNPJ: 03.789.872/0001-79 (REPRESENTANTE), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1011815-59.2021.8.11.0001

Origem:

PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA

Recorrido(s):

UILSON SIQUEIRA DA COSTA

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

07/03/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS – AUSÊNCIA DE COBERTURA – EMBALSAMENTO E TRANSPORTE AÉREO – CLÁUSULA ABUSIVA NÃO EVIDENCIADA – PRÉVIA CIÊNCIA DO CONSUMIDOR – ATO ILÍCITO AFASTADO – REFORMA DA SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Mostra-se legítima a recusa da Recorrente quanto à cobertura das despesas funerárias referentes ao embalsamento e transporte aéreo, na medida em que não previstas no contrato do Reclamante.

A consumidora tomou prévia ciência da cláusula limitativa, estando a mesma inclusive de forma destacada no contrato celebrado.

Inexiste, portanto, ato ilícito por parte da Recorrente, sendo a improcedência medida a se impor.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Posto isso,
proponho

julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
condenar
a parte reclamada na obrigação de pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
; e

b)
condenar
a parte reclamada na obrigação de pagar a parte reclamante a quantia de R$ 2.230,00 (dois mil duzentos e trinta reais) a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo (20/10/2020, ID 51685706), cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte Recorrente se insurge contra a sentença sustentando que inexistem razões que a justifiquem, pois não incorreu em qualquer ilícito. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou as razões recursais expostas, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Da análise dos autos, tenho que assiste razão à parte Recorrente.

O caso versa sobre contratação de serviços funerários, em que a Recorrida alega ter ocorrido injusta recusa de cobertura das despesas de embalsamento e transporte aéreo para o velório e sepultamento de seu dependente.

Pois bem. Em que pese se trate de típica relação de consumo, verifico que o contrato traz clara cláusula limitadora, onde fixa de forma taxativa quais os serviços estão inclusos no pacote pago pelo Autor, e ainda com cláusula que informa o transporte em até 50km e exclusivamente terrestre.

Saliento, a cláusula encontra-se de forma clara, conforme exige o art. 54, § 4° do CDC.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL RELATIVO A SERVIÇO DE TANATOPRAXIA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LIBERDADE E OBRIGATORIEDADE CONTRATUAL. PACTA SUNT SERVANDA. SERVIÇO CONTRATADO À PARTE. VALIDADE. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1- Nos termos dos artigos 421 e 422, do Código Civil, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima do Estado, por qualquer dos seus poderes, e a revisão contratual determinada de forma externa às partes será excepcional, não se podendo impor a qualquer dos contratantes obrigações não convencionadas. No caso dos autos, restou bem estabelecido no contrato os serviços funerários contratados entre as partes, os quais não incluiu o serviço de tanatopraxia realizado à parte, devidamente anuído pela autora/apelante. Assim, não prospera a inexigibilidade do débito buscado com a presente demanda. 2- Por este mesmo motivo, não faz jus a autora ao pleito indenizatório por danos morais, eis que não restou comprovado nos autos a conduta da requerida/apelada em reter a documentação necessária para o registro do óbito, de forma que, diante do contexto que se desenvolveu a lide, não houve violação às normas contratuais ou evidenciou-se ato ilícito capaz de gerar o pleito indenizatório. 3- Em razão da fixação de honorários advocatícios, na origem, no patamar máximo (20% sobre o valor da causa), deixo de majorá-los em sede recursal. RECURSO APELATÓRIO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. (TJ-GO - Apelação (CPC): 05167731120188090134, Relator: Des(a). MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, Data de Julgamento: 11/05/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/05/2020)

Quanto à possibilidade de estipulação de cláusula neste sentido, a jurisprudência já assim se posicionou:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE ADESÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE CESSÃO ONEROSA DE USO DE JAZIGO. CLÁUSULA DE CARÊNCIA PARA UTILIZAÇÃO. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DO JAZIGO APÓS PAGAMENTO DE APENAS 03 (TRÊS PARCELAS). EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE REFERÊNCIA DO JAZIGO ESCOLHIDO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA. COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido.
(TJPR, RI nº 0004760-70.2018.8.16.0056)

Ademais, nas ligações juntadas em contestação, a Reclamada em conversa com o Autor sobre as despesas cobertas pelo plano, deixou claro que para o transporte aéreo o Autor teria que pagar diferença, por não haver cobertura contratual, ficando claro no áudio inclusive a concordância do Autor, que solicitou inclusive orçamento.

Logo, tem-se por legítima a recusa, não existindo qualquer ato ilícito praticado pela Recorrente.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU PROVIMENTO, ao recurso da parte Reclamada
para reformar a sentença, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem custas e sem honorários em razão do substancial resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022